Tribunal: TJSP
Processo: 1000469-60.2016.8.26.0457
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Embargos à Execução Fiscal - ISS dos exercícios de 1999 a 2006 - Município de Pirassununga - Serviço autônomo de transporte de carga - Exercício concomitante com regular trabalho rural - Admissibilidade - Baixa da inscrição no cadastro mobiliário municipal não efetuada junto à Fazenda Pública - Sujeição do contribuinte ao pagamento do imposto - Alegação dos herdeiros do executado

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Embargos à Execução Fiscal - ISS dos exercícios de 1999 a 2006 - Município de Pirassununga - Serviço autônomo de transporte de carga - Exercício concomitante com regular trabalho rural - Admissibilidade - Baixa da inscrição no cadastro mobiliário municipal não efetuada junto à Fazenda Pública - Sujeição do contribuinte ao pagamento do imposto - Alegação dos herdeiros do executado originário de que não houve efetiva prestação de serviços por ele, como autônomo, no período tributado - Irrelevância - Dever do contribuinte de comunicar o encerramento de suas atividades junto à Municipalidade - Sentença reformada e condenação dos embargantes ao pagamento de verba honorária nos patamares mínimos legais - Apelação provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000821731
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000469-60.2016.8.26.0457, da Comarca de Pirassununga, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA, são apelados HELENA
PRAISLER TONETTI, VALDECIR DONIZETTI TONETTI, ANTONIO CARLOS
TONETTI e SERGIO HENRIQUE TONETTI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Nos termos do
artigo 942 do Código de Processo Civil, em julgamento prolongado, por maioria de
votos, deram provimento ao recurso, vencidos os 2o e 3o Desembargadores. Fará
declaração de voto o Des.Otávio Machado de Baros., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OCTAVIO
MACHADO DE BARROS (Presidente), MÔNICA SERRANO, KLEBER LEYSER
DE AQUINO E GERALDO XAVIER.
São Paulo, 6 de outubro de 2020.
SILVANA MALANDRINO MOLLO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000469-60.2016.8.26.0457
Apelante: Municipalidade de Pirassununga
Apelados: Helena Praisler Tonetti (e outros)
Comarca: Pirassununga
Juiz de origem: Donek Hilsenrath Garcia
VOTO No 7947
APELAÇÃO CÍVEL - Embargos à Execução Fiscal - ISS dos
exercícios de 1999 a 2006 - Município de Pirassununga -
Serviço autônomo de transporte de carga - Exercício
concomitante com regular trabalho rural - Admissibilidade -
Baixa da inscrição no cadastro mobiliário municipal não
efetuada junto à Fazenda Pública - Sujeição do contribuinte ao
pagamento do imposto - Alegação dos herdeiros do executado
originário de que não houve efetiva prestação de serviços por
ele, como autônomo, no período tributado - Irrelevância -
Dever do contribuinte de comunicar o encerramento de suas
atividades junto à Municipalidade - Sentença reformada e
condenação dos embargantes ao pagamento de verba honorária
nos patamares mínimos legais - Apelação provida.
Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela
Municipalidade de Pirassununga em face da r. sentença de fls. 565/568, ratificada
pela decisão de fls. 576/577, que, acolhendo Embargos à Execução Fiscal a ela
opostos por Valdecir Donizetti Tonetti (e outros), “... para excluir da execução
os valores relativos ao imposto sobre serviços e às taxas mobiliárias exigidos a
partir de 01/03/02...” e determinar a apresentação, por conta da exequente, de
novo cálculo do quantum debeatur após o trânsito em julgado -, condenou o ente
público ao pagamento de honorários advocatícios “... arbitrados em 10% do
excesso escoimado...”.
Inconformada, a Municipalidade apelante afirma ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
incontroverso que Angelo Aparecido Tonetti, do qual são herdeiros os
embargantes e ora recorridos, prestou serviços, concomitantemente a regular
trabalho rural, incluídos na Lei Complementar no 116/03 para efeito de cobrança
de ISS relativo aos exercícios de 1999 a 2006, tanto que, embora “...
devidamente citado, pessoalmente, em 23/09/2004, 01/12/2004, 15/12/2005 e
01/07/2007, no endereço constante de seu cadastro municipal...”, ainda assim,
deixou de promover o encerramento de sua inscrição cadastral, providência “...
indispensável para iniciar o marco interruptivo da incidência dos tributos...”.
Nesse passo, o ente público defende que “... o trabalho autônomo de transporte
de cargas poderia ser exercido concomitantemente com o trabalho rural, como
é comum acontecer, ainda que de forma eventual, em horários flexíveis e aos
finais de semans, o que ensejaria o pagamento dos tributos...”, asseverando que
“... ao contribuinte compete promover o pedido de cancelamento da inscrição
municipal, fazendo sua omissão emergir a presunção de não interrupção do
exercício da atividade e, por conseguinte, a imposição da obrigação
tributária...”.
Requer, ao final, o provimento ao recurso e
consequente reforma da sentença guerreada, “... modo a afastar a alegada
inexigibilidade do crédito tributário no período de 01/03/02 até a data do óbito,
bem como, quanto ao valor fixado a título de honorários sucumbenciais, para
afastá-los ou, quando muito, reduzi-los para R$ 500,00 (quinhentos reais), pois
o montante arbitrado apresenta-se elevado ante os parâmetros da presente
demanda...”.
O tempestivo recurso foi recebido e devidamente
processado, com as contrarrazões de fls. 600/604.
É O RELATÓRIO.
O exame dos autos digitais revela, como precisamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
relatado pelo d. Magistrado a quo, que Valdecir Donizetti Tonetti, Antonio
Carlos Tonetti, Sérgio Henrique Tonetti e Helena Praisler Tonetti, na qualidade
de herdeiros de Angelo Aparecido Tonetti, falecido em 11/04/2008:
“(...) opuseram embargos à execução que lhes
promove o MUNICÍPIO DE PIRASSUNUNGA
aduzindo, em síntese, que embora o 'de cujus'
estivesse inscrito no cadastro municipal como
transportador autônomo de carga, somente exerceu
tal atividade até 01/03/2002, quando passou a
trabalhar no meio rural na condição de empregado
e mediante registro em carteira, pretendendo, por
isso, que se reconheça a inexigibilidade, a partir
daquela data, do imposto sobre serviços e das taxas
mobiliárias
que
estão
sendo
cobrados
indevidamente pelo embargado. Instruindo a inicial
vieram os documentos de fls. 08/70.
Recebidos os embargos sem efeito suspensivo (fls.
76), regularmente intimado o embargado ofereceu
impugnação sustentando que o 'de cujus', descumprindo obrigação acessória, não lhe
comunicou o encerramento da atividade como
transportador autônomo e que de todo modo
poderia ser exercida conjuntamente com o labor
rural, nada havendo a elidir, por conseguinte, a
exigibilidade do crédito exequendo. Com a resposta
também juntou documentos (fls. 83/320).
Os embargantes ofereceram réplica, reiterando os
argumentos
inicialmente
expendidos
(fls.
561/564)...”.
Sobreveio, então, a r. sentença de fls. 565/568, objeto
de rejeitados Embargos de Declaração (fls. 573/577) e do recurso que se passa a
analisar.
Pois bem.
Prospera, em verdade, a irresignação municipal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza,
como cediço, é devido a partir da ocorrência da efetiva prestação de serviços pelo
contribuinte (seu fato gerador), nos termos do art. 116 do Código Tributário
Nacional.
In casu, ainda que Angelo Aparecido Tonetti - do qual
são herdeiros os ora recorridos - tenha atuado, no período compreendido entre
01/03/2002 e 11/04/2008, com carteira assinada, como trabalhador rural, não se
pode presumir tenha, ele, deixado de prestar autonomamente, nos exercícios
fiscais de cobrança (1999 a 2006), serviços de transporte, expressamente
relacionados no item 16 da Lei Complementar no 116/03.
Em verdade, a partir do momento em que o falecido
executado se cadastrou como prestador de serviços junto à Municipalidade
apelante, passou a ser responsável pelo pagamento de ISS, sujeitando-se aos
comandos da lei.
De maneira que, neste momento, não podem os
herdeiros alegar que o imposto seria indevido por não ter, o de cujus,
supostamente prestado os serviços sem ter, antes, procedido à baixa de sua
voluntária inscrição; obrigação acessória, ressalte-se, que a ele competia à
comprovação dos fatos.
A tentativa dos herdeiros de transferir o ônus dessa
prova - uma negativa qualificada, ou seja, não absoluta - à ora recorrente, indica,
à evidência, o desinteresse na demonstração de suas afirmações, em nítido
descumprimento do art. 373, I, do Código de Processo Civil.
Axiomático que, sem as necessárias informações, não
se pode exigir da Administração que conheça eventuais mudanças no tocante à
situação dos possíveis contribuintes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presume-se, diante desse panorama, a legitimidade
dos questionados lançamentos, até porque realizados de ofício, sem relação com
os ganhos do trabalho; a base de cálculo é fixa, determinada em lei de acordo
com o profissional autônomo inscrito.
Confira-se o entendimento desta C. Câmara de Direito
Público em caso análogo:
“Apelação Cível Embargos à Execução Fiscal
ISS 1999 a 2002
Prescrição de Ofício

Constituição do crédito nos anos de 1999 e 2000
Citação em 19/07/2005
Encerramento das
atividades Dever do contribuinte de comunicar ao
Fisco o encerramento de suas atividades

Empregado com CTPS desde 24.01.2001 por
período integral Ausência de prova neste sentido
Penhora de bens Art. 1o, parágrafo único, e art.
2o, caput, da Lei no 8009/90 Penhora levantada
Sentença reformada para cobrança dos exercícios
de 2001 e 2002 Recurso parcialmente provido.”
(Apelação Cível no 0175743-49.2008.8.26.0000, j.
13.12.2012).
Enquanto
inscrito,
portanto,
no
cadastro
de
contribuintes da Municipalidade de Pirassununga, o executado originário
permaneceu como sujeito passivo na relação tributária e, por conseguinte,
obrigado ao pagamento do ISS incidente sobre atividades de transporte de
natureza municipal.
De rigor, nesse passo, a reforma da r. sentença
recorrida, a fim de que sejam julgados válidos os lançamentos guerreados.
Considerando que a sentença condenou o Município
em 10% do “excesso escoimado”, não há como proceder, a partir do resultado
conferido ao recurso municipal, à simples inversão dos ônus sucumbenciais, nada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
impedindo, todavia, a condenação dos embargantes ao pagamento de honorários
advocatícios em prol do Procurador Municipal de Pirassununga, ora fixados, à
míngua de elementos que sugiram patamar superior, em 10% sobre o valor
atualizado dos embargos. Sem sucumbência recursal, por ausência de parâmetro
adequado em primeiro grau.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso.
Silvana M. Mollo
Relatora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 24.117
Apelação Cível no 1000469-60.2016.8.26.0457
Comarca: Pirassununga
Apelante: Prefeitura Municipal de Pirassununga
Apelados: Helena Praisler Tonetti, Valdecir Donizetti Tonetti, Antonio
Carlos Tonetti e Sergio Henrique Tonetti
DECLARAÇÃO DE VOTO
Diferentemente do entendimento adotado pela d.
maioria, tenho que é caso de negar provimento ao recurso.
Com efeito, colhe-se dos autos que o contribuinte
Ângelo Aparecido Tonetti não exerceu a atividade de “transportador
autônomo de carga” nos limites da competência da apelante, já que em
01/03/2002 passou a trabalhar no meio rural, empregado com registro em
Carteira, não podendo o fisco tributar na presunção de que o profissional
estaria atuando no município enquanto não requerido o cancelamento da
sua inscrição no cadastro municipal.
Assim, como o fato gerador do tributo não é a
inscrição no cadastro de contribuintes, não pode subsistir a cobrança do
ISS, sem a efetiva ocorrência da hipótese de incidência tributária, como já
decidiu este E. Tribunal de Justiça:
APELAÇÃO. Mandado de segurança. ISSQN e taxas
de fiscalização de estabelecimento (TFE). Segurança concedida
na origem. Pretensão à reforma. Descabimento. Encerramento
da empresa anteriormente à tributação. Inexistência do fato
gerador. Exação indevida. Manutenção da sentença. Recursos
voluntário e oficial NÃO PROVIDOS (Apelação / Reexame
Necessário
no
1023287-88.2015.8.26.0053;
Relator
Des.
HENRIQUE
HARRIS
JÚNIOR;
Data
do
Julgamento:
27/07/2017).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Também não prospera a alegação de descumprimento
da obrigação acessória, consistente em atualizar/cancelar a inscrição no
cadastro municipal de contribuintes, pois, além da exequente dispor de
todo o aparato administrativo para confirmar dados sobre a executada, a
inobservância da obrigação acessória só acarreta a sua conversão em
obrigação principal, relativamente à penalidade pecuniária (CTN, art. 113,
§ 3o), não se cogitando de ônus processual como quer a apelante.
Daí porque, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso.
OCTAVIO MACHADO DE BARROS
2o Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
7
Acórdãos
Eletrônicos
SILVANA MALANDRINO MOLLO
12C5FBD8
8
9
Declarações de
Votos
OCTAVIO AUGUSTO MACHADO DE BARROS
FILHO
1397D00E
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1000469-60.2016.8.26.0457 e o código de confirmação da tabela acima.